Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603237-71.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
LOCAÇÃO
DE
BENS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
MILITÂNCIA.
IDENTIFICAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

Num. 43489346 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215095100000042453617
Número do documento: 22121417215095100000042453617
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:07:36
2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a
transparência
das
contas
não
foi
afetada,
a
irregularidade verificada constitui-se apenas em vício
de natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.
3. A regularidade do gasto com locação onerosa de
bens, tal qual a doação ou cessão temporária, depende
de comprovação inequívoca da propriedade do bem
locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de
contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja
a locação. Precedentes desta Corte e do TSE.
4. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que
comprovado o pagamento a destinatário identificado, a
regularidade
da
despesa
está
condicionada
ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação
pelo prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12,
53, inciso II, ‘c’ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
5. Ausente a assinatura do prestador de serviços no
recibo e/ou contrato, não há a devida demonstração da
destinação dos recursos públicos, ensejando sua
restituição, nos termos do art. 79, § 1º da Resolução do
TSE nº 23.607/2019.
6. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou
a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
7. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade deve observar três parâmetros: (a) as
quantia

Inteiro teor:
15/12/2022
Número: 0603237-71.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ARNALDO DE SA MARANHÃO JUNIOR - ELEIÇÕES
2022 - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ARNALDO DE SA MARANHAO JUNIOR (REQUERENTE)
WALTER GOMES CORREA NETO (ADVOGADO)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ARNALDO DE SA MARANHAO JUNIOR
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
WALTER GOMES CORREA NETO (ADVOGADO)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489346
14/12/2022
17:21
Acórdão
Acórdão

Num. 43489346 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215095100000042453617
Número do documento: 22121417215095100000042453617
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:07:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.662

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603237-71.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ARNALDO DE SA MARANHAO JUNIOR DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: WALTER GOMES CORREA NETO - OAB/PR0072736
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
REQUERENTE: ARNALDO DE SA MARANHAO JUNIOR
ADVOGADO: WALTER GOMES CORREA NETO - OAB/PR0072736
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
LOCAÇÃO
DE
BENS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
MILITÂNCIA.
IDENTIFICAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

Num. 43489346 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215095100000042453617
Número do documento: 22121417215095100000042453617
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:07:36
2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a
transparência
das
contas
não
foi
afetada,
a
irregularidade verificada constitui-se apenas em vício
de natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.
3. A regularidade do gasto com locação onerosa de
bens, tal qual a doação ou cessão temporária, depende
de comprovação inequívoca da propriedade do bem
locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de
contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja
a locação. Precedentes desta Corte e do TSE.
4. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que
comprovado o pagamento a destinatário identificado, a
regularidade
da
despesa
está
condicionada
ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação
pelo prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12,
53, inciso II, ‘c’ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
5. Ausente a assinatura do prestador de serviços no
recibo e/ou contrato, não há a devida demonstração da
destinação dos recursos públicos, ensejando sua
restituição, nos termos do art. 79, § 1º da Resolução do
TSE nº 23.607/2019.
6. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou
a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
7. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade deve observar três parâmetros: (a) as
quantias
consideradas
irregulares
não
podem
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não
podem superar 10% do total; e (c) as irregularidades
não podem ter natureza grave. Precedentes do TSE e
desta Corte.
8. Pagamento de despesas efetuado a terceiros,
inclusive
ao
próprio
candidato.
Indícios
de
irregularidades graves que demandam apuração pelo
Ministério Público.
9. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 43489346 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215095100000042453617
Número do documento: 22121417215095100000042453617
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:07:36

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 13/12/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ARNALDO DE SÁ MARANHÃO JUNIOR,
candidato eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo PSB, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 43381475).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de apresentação de prestação de contas
retificadora em virtude de diversas irregularidades (id. 43463570).
O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43472740) e a prestação de contas
retificadora nos ids. nos 43472016 e seguintes.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas (id.
43476455).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer, manifestando-se pela aprovação das
contas com ressalvas (id. 43475221).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela legislação. A
apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve possibilidade de apreciação das informações
trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas
com ressalvas.
Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$ 220.099,50, sendo: R$ 200.000,00
provenientes de recursos do FEFC; R$ 99,50 de recursos estimáveis em dinheiro recebidos de pessoas
físicas; e R$ 20.000,00 de recursos privados recebidos por doações de terceiros.
Ainda, anoto que o candidato recebeu 14.298 votos.

Num. 43489346 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215095100000042453617
Número do documento: 22121417215095100000042453617
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:07:36
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas
eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as seguintes irregularidades:
i) Atraso no envio do relatório financeiro referente a 1 doação recebida;
ii) Insuficiência da comprovação de gastos realizados com recursos oriundos do FEFC;
iii) Divergência de valor referente a 1 despesa entre a prestação de contas parcial e a final;
iv) Existência de gasto eleitoral anterior à data da prestação de contas parcial e nela não informado.

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades separadamente:

I) Atraso no envio do relatório financeiro

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar
por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por
meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que
a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua
página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os
gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

Num. 43489346 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215095100000042453617
Número do documento: 22121417215095100000042453617
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:07:36
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser informadas,
por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas
contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim
de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a ausência de informações
sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo
com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.”
Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no AgR–AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.20201), que é imprescindível analisar
se o atraso no envio dos relatórios financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o
principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento
dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados
foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO
NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO
REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de candidato,

Num. 43489346 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215095100000042453617
Número do documento: 22121417215095100000042453617
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:07:36
alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020
(entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense),
esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de
2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente
aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34,
rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto;
AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista
ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no sentido
de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de
tornar inócuas tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão de macular a
regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua
aprovação com ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte Superior,
afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório, porquanto houve
a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe
0601339–89, selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados
não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos membros deste
Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente
para a solução da presente demanda.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:

Num. 43489346 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215095100000042453617
Número do documento: 22121417215095100000042453617
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:07:36
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que eventual atraso nos relatórios
financeiros de campanha, quando impactarem significativamente a transparência das formas de
financiamento da campanha, são causas para desaprovação das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DE EXTRATOS
ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPOR NEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A
FINAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
[...]
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual significativo
das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à
transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal
face ao valor absoluto envolvido.
[...]
(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021)

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (id. 43476455, item “1.1.1”) apontou que o prestador não
cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação à seguinte doação recebida:

Imperioso observar que, embora o atraso se refira a 90,87% dos recursos movimentados pelo candidato, foi

Num. 43489346 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215095100000042453617
Número do documento: 22121417215095100000042453617
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:07:36
de poucos dias, havendo o envio da informação já na prestação de contas parcial, o que reforça que a falha
não comprometeu a lisura das contas e sua análise.
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a transparência das contas não
foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.

II) Insuficiência da comprovação de gastos realizados com recursos oriundos do FEFC

Nos termos do parecer conclusivo (id. 43476455, item “7”), foram identificadas as seguintes irregularidades
nas despesas pagas com recursos oriundos do FEFC:

Num. 43489346 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215095100000042453617
Número do documento: 22121417215095100000042453617
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:07:36

Tais irregularidades somam R$ 9.208,20, o que corresponde a 4,18% dos recursos movimentados na
campanha.
No tocante aos fornecedores CRISTIANE DA SILVA ROSINE ARTHUR e MARCELO LUIZ NUNES,
verifica-se que ausentes os respectivos comprovantes de propriedade dos bens locados para a campanha.
Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do bem locado, seja móvel ou
imóvel, tem-se que, embora a Resolução TSE 23.607/2019 não seja expressa ao exigi-la, prevê que, nos
casos de doação ou cessão temporária é indispensável:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, § 2º, da
Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços praticados no
mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou do doador ou
instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade da doadora ou do doador
pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou pelo doador,
quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou atividades
econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a comprovação
dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no
mercado, com indicação da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros meios de prova
lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento
da prestação de contas.

Ora, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem cedido de forma gratuita, com
mais razão ainda que se deva também comprovar sua propriedade nos casos em que há efetivo pagamento,
com base em contrato de locação.
É certo que os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC) necessitam de comprovação
inequívoca, não bastando a mera alegação de que o pagamento foi feito ao proprietário do bem locado.
Aliás, nesse sentido a jurisprudência:

Num. 43489346 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215095100000042453617
Número do documento: 22121417215095100000042453617
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:07:36
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREFEITO.
CANDIDATA NÃO ELEITA. RELATÓRIOS FINANCEIROS EXTEMPOR NEOS. OMISSÃO DE
RECEITAS E DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE
GASTOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DIVERSOS RECIBOS COM EMENDAS, RASURAS E
OMISSÕES. DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE RECIBO E PAGAMENTO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES QUE ENSEJAM A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECURSO NÃO PROVIDO.
3. Não restou comprovada nos autos a regularidade dos gastos com locação de veículo, na medida em que
cópias de contratos, sem firma reconhecida e sem documento comprobatório da propriedade dos veículos,
somados a recibos desprovidos dos requisitos mínimos exigidos no art. 55 da Resolução de regência, não
se prestam a provar o alegado aluguel.
[...]
8. Recurso não provido, mantendo-se a desaprovação das contas.
[TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 49996, Relator(a) Des. Luiz Taro Oyama, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 23/01/2018]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o partido alega contradição, sob o
argumento de que consta dos autos contrato de cessão de uso de automóvel.
3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido não se desincumbiu do ônus
de comprovar a propriedade do veículo, não tendo apresentado, por exemplo, mediante a apresentação do
CRLV, documento que, consoante ressaltou o MPE, poderia confirmar a propriedade do bem e validar o
contrato apresentado.
3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com pessoas físicas, era exigível a
apresentação de comprovantes das propriedades dos respectivos bens (CRLV)" mormente porque, "sem a
prova da propriedade dos bens locados, não é possível assentar a regularidade dos gastos efetuados"
(AgR–AI nº 0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).
[...]
9. Embargos de declaração rejeitados.
[TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 174, Data 08/09/2022]

Para além disso, verifica-se que, de acordo com a informação da unidade técnica, o valor destinado a
locação de imóvel supostamente de propriedade de CRISTIANE DA SILVA ROSINE ARTHUR (R$

Num. 43489346 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215095100000042453617
Número do documento: 22121417215095100000042453617
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:07:36
6.000,00) foi pago por meio de cheque, aparecendo o próprio candidato como beneficiário, o que, além de
afastar a alegação de que o pagamento foi realizado à pessoa certa, ainda constitui indício de apropriação de
recursos, o que demanda investigação pelo Ministério Público Eleitoral.
Nessa mesma toada, o pagamento destinado a MARCELO LUIZ NUNES em decorrência de suposta
locação de veículo (R$ 2.000,00), cuja transferência eletrônica na modalidade PIX foi feita para conta de
terceiro, sem prova do vínculo com o negócio realizado.
Com relação aos fornecedores VERA BARBOSA JOSE (R$ 416,60), SIRLENE DO ROCIO NUNES (R$
83,30), VERA CORREA (R$ 208,30) e AMANDA CUSTÓDIO PEREIRA (R$ 500,00), tratam-se de
despesas com pessoal, identificadas como “cabo eleitoral”, sendo que, em todos os casos, não foi juntado
contrato ou recibo de prestação de serviços e pagamento.
Acerca da contratação de pessoal para campanha, dispõe a legislação de regência:

Lei das Eleições
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei:
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou
aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997,
art. 26):
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatas ou
candidatos e a partidos políticos;
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Num. 43489346 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215095100000042453617
Número do documento: 22121417215095100000042453617
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:07:36
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do
Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma
do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido
em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador
de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou aos comitês
eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser detalhadas com a identificação integral de seus
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de militância.
Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota fiscal, a demonstração da
despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º da
Resolução supramencionada).
Além dessa irregularidade, anota-se que os pagamentos destinados a VERA BARBOSA JOSE, VERA
CORREA e AMANDA CUSTÓDIO PEREIRA foram compensados em conta bancária pertencente a
terceiro, o que afasta a presunção de que tais pessoas foram sequer pagas.
Uma vez não comprovada a regularidade dos gastos eleitorais acima mencionados, de rigor sua restituição
integral, nos exatos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE 23.607/2019:

Num. 43489346 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215095100000042453617
Número do documento: 22121417215095100000042453617
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:07:36
Art. 79. [...]
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as
contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

Com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19, determino ao prestador a devolução
do montante de R$ 9.208,20 ao Tesouro Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do
trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para
fins de cobrança.

III) Divergência de valor referente a 1 despesa entre a prestação de contas parcial e a final

O parecer conclusivo (id. 43476455, item “10.2”) informou que foram detectadas divergências entre as
informações constantes da prestação de contas parcial e a final, relativas à seguinte despesa:

Tal irregularidade decorre de uma diferença, a menor na prestação de contas final, de R$ 500,00, o que
corresponde a 0,23% da movimentação de campanha.
Segundo o candidato, em sua manifestação (id. 43472740), a questão foi solucionada na retificadora
apresentada, informando o setor técnico, contudo, que a divergência persiste.
De fato, em consulta aos extratos eletrônicos da conta 956732, referente à movimentação de recursos do
FEFC, disponível no sistema SPCE, verifica-se que foram 5 os pagamentos efetuados ao fornecedor
CHRISTIANO DE CARVALHO FRANÇA SANTOS, do seguinte modo:

DATA
VALOR
30/08/22
R$ 500,00
06/09/22
R$ 500,00

Num. 43489346 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215095100000042453617
Número do documento: 22121417215095100000042453617
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:07:36
13/09/22
R$ 300,00
20/09/22
R$ 700,00
28/09/22
R$ 500,00

Portanto, na prestação de contas parcial, entregue em 13/09/2022, deveriam ter sido informados os
pagamentos efetuados até aquela data, que totalizavam R$ 1.300,00.
Já na prestação de contas final, tais pagamentos somaram R$ 2.500,00, o que difere dos valores informados
pelo candidato.
No id. 43472143 consta o contrato firmado com o fornecedor em questão, no valor de R$ 3.000,00, embora
no mesmo documento conste informação de pagamentos no total de R$ 2.500,00, em consonância com o
contido nos extratos eletrônicos.
Assim, verifica-se que, embora informada de forma divergente tanto na prestação de contas parcial quanto
na final, fato é que tal discrepância é ínfima e os pagamentos efetuados se deram em valor total inferior ao
contratado, inexistindo, portanto, prejuízo ao erário.
Saliento, por fim, que nada há no parecer conclusivo que indique que tal divergência de informações leve à
conclusão de existir sobra de campanha não declarada, visto que, conforme item “11” da manifestação
técnica, as sobras foram devidamente restituídas.

IV) Existência de gasto eleitoral anterior à data da prestação de contas parcial e nela não informado

De acordo com o parecer conclusivo, foi detectado o seguinte gasto eleitoral realizado em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informado à época:

Acerca da irregularidade apontada, alegou o candidato (id. 43472740) que houve informação já na parcial
entregue em 13/09/2022, bem como na retificadora apresentada.
De fato, em consulta ao demonstrativo de despesas efetuadas, apresentado com a prestação de contas parcial
em 13/09/2022 e constante do id. 43133535, verifica-se que referida despesa foi efetivamente anotada pelo

Num. 43489346 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215095100000042453617
Número do documento: 22121417215095100000042453617
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:07:36
candidato, conforme abaixo:

Dessa forma, constata-se que inexiste a irregularidade apontada.

V) Conclusão

Deste modo, após detida análise dos apontamentos efetuados pelo setor técnico, bem como das razões
apresentadas pelo candidato, tem-se que as irregularidades contidas nos itens “I” e “III” acima não
comprometeram a transparência e confiabilidade das contas, constituindo-se de meros erros formais,
passíveis de aposição de ressalva.
No tocante ao quanto analisado no item “IV”, nenhuma irregularidade foi encontrada, razão pela qual se
afasta qualquer apontamento nesse ponto.
Por fim, o apontamento descrito no item “II” constitui irregularidade grave, correspondendo, contudo, a
apenas 4,18% do total de recursos movimentados na campanha, ensejando, assim, a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a se impor o julgamento das contas como aprovadas com
ressalvas.
Ainda, impõem-se ao candidato a determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional, conforme
explicitado no item “II”.

Num. 43489346 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215095100000042453617
Número do documento: 22121417215095100000042453617
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:07:36
Sem prejuízo, necessária a intimação da Procuradoria Regional Eleitoral acerca da irregularidade de
pagamentos mencionada no item “II”, especialmente quanto àquele efetuado ao próprio candidato, para
ciência e, se o caso, adoção das providências cabíveis.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se aprovar com ressalvas as contas prestadas, relativas
às eleições de 2022, apresentadas por ARNALDO DE SÁ MARANHÃO JUNIOR, candidato ao cargo de
Deputado Federal pelo PSB, com determinação de restituição da quantia de R$ 9.208,20 (nove mil, duzentos
e oito reais e vinte centavos) ao Tesouro Nacional, na forma da fundamentação.
Após o trânsito em julgado, intime-se o candidato a comprovar nos autos o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 2º, da Res. TSE 23.607/19, sob pena de encaminhamento dos autos
à Advocacia-Geral da União para providências, passando a incidir atualização monetária e juros moratórios
sobre o montante desde a inadimplência até o efetivo pagamento, conforme art. 32, § 3º, da já citada
Resolução.
Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto ao indício de irregularidade apontado
contido no item “II” desta Decisão.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

_____________________
1 Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das prestações de contas, bem como das mudanças
já vividas e as que ainda são desejadas na democracia brasileira propõe-se adotar compreensão, a partir das eleições 2020, assim
sintetizada:
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de suas prestações de contas, na forma
prevista em lei, destacando-se que são destinatários dessas informações o eleitorado brasileiro e a Justiça Eleitoral.
Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser acompanhados de
justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da
irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos I e II da Lei nº
9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de sua
vontade eleitoral, a irregularidade se reveste de gravidade suficiente para autorizar, por si só, a desaprovação das contas de
campanha.

Num. 43489346 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417215095100000042453617
Número do documento: 22121417215095100000042453617
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:07:36
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603237-71.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ARNALDO DE SA MARANHAO JUNIOR DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
WALTER GOMES CORREA NETO - PR0072736, MARCELO NUNES MACHADO - PR70673,
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - PR32723-A - REQUERENTE: ARNALDO DE SA
MARANHAO JUNIOR - Advogados do REQUERENTE: WALTER GOMES CORREA NETO -
PR0072736, MARCELO NUNES MACHADO - PR70673, MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA -
PR32723-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.12.2022.